Tribunal: TJES
Processo: 5004359-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004359-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYLSON DOS SANTOS NOVAIS

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A impetração alega nulidade da prova por violação de domicílio, ausência de fundamentação concreta e pede, subsidiariamente, medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, em habeas corpus, a nulidade da prova por alegada invasão domiciliar; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está concretamente fundamentada; (iii) determinar se cabem medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não comporta revolvimento aprofundado de fatos e provas, salvo ilegalidade manifesta.

4. A controvérsia sobre a violação de domicílio depende de exame fático mais amplo e não pode ser resolvida de plano na via estreita.

5. A decisão prisional apresenta fundamentação concreta, baseada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, na presença de balança de precisão e no risco de reiteração delitiva indicado pelos antecedentes.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

7. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não é via adequada para exame aprofundado de nulidade por alegada violação de domicílio quando a controvérsia depende de prova. 2. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos do caso e no risco de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06.11.2024; STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004359-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYLSON DOS SANTOS NOVAIS

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de THAYLSON DOS SANTOS NOVAIS contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI nos autos da ação penal nº 5010810-13.2025.8.08.0021.

Narra a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, consubstanciado na nulidade das provas obtidas mediante suposta invasão de domicílio, ao argumento de que o ingresso dos agentes estatais na residência do paciente se deu sem mandado judicial e desprovido de fundadas razões prévias que justificassem a excepcionalidade da medida.

Sustenta, ademais, a ausência de fundamentação idônea e concreta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, aduzindo que o decreto prisional se amparou genericamente na gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem pública, sem demonstrar, de forma individualizada, o
periculum libertatis
.

Ressalta, por fim, a desproporcionalidade da medida constritiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente, o qual seria tecnicamente primário, possuiria residência fixa e ocupação lícita, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido mediante decisão de ID 18676191.

Dispensada a apresentação das informações da autoridade apontada como coatora, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 18983437, pela denegação da ordem.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 13/10/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, e a audiência de custódia foi realizada em 14/10/2025, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios, entendo novamente que existiu fundada suspeita e estado flagrancial suficiente a ensejar a violação de domicílio, não havendo ilegalidade a ser sanada. Isto posto, homologo a prisão em flagrante delito. [...] Somado a isto, e em análise ao feito,
verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, destacando a gravidade do delito, a grande quantidade de entorpecentes e os antecedentes criminais do agente.
[...] Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...] - destaquei

Posteriormente, em 10/11/2025, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, restando, em princípio, preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia (ID 18674303):

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 13 de outubro de 2025, por volta de 00h17min, na Rua São Paulo, 29, Bairro Coroado, nesta Comarca, o réu, de forma livre e consciente, guardou drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, receberam informações de colaboradores anônimos de que no local acima mencionado havia uma casa sendo utilizada para a movimentação de tráfico de drogas por meio de “delivery”.

Chegando ao local indicado, foi observada um indivíduo na motocicleta “Honda Bros Preta” recebendo uma sacola branca de outro indivíduo, que, logo em seguida, percebeu a aproximação dos policiais.

Ato contínuo, o motociclista acelerou pela via pública e o outro indivíduo correu para dentro de uma residência, não tendo a equipe policial logrado êxito em capturar os indivíduos.

Contudo, foi localizado dentro da residência mencionada outro indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado Thaylson dos Santos Novais, que informou que dentro de uma sacola havia materiais ilícitos, sendo apreendidos, no total, 40 (quarenta) gramas de skank, 23 (vinte e três) buchas de skank, 67 (sessenta e sete) pedaços de maconha, 3 (três) pedaços de pack e 1 (uma) balança de precisão. [...]

Nesse contexto, no que se refere à alegação de nulidade decorrente de violação de domicílio, impende registrar que as teses deduzidas pela impetração, especialmente quanto à inexistência de situação de flagrância e à suposta ilicitude da prova colhida, demandam incursão mais aprofundada no acervo fático-probatório, providência que, em regra, mostra-se incompatível com a estreita via do habeas corpus, sobretudo em sede liminar.

Com efeito, o Habeas Corpus constitui ação de cognição sumária, não se prestando, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade demonstrável
ictu oculi
, ao revolvimento aprofundado de fatos e provas, até mesmo para evitar indevida supressão de instância. No caso, a ação penal originária encontra-se em fase inicial, e a versão defensiva contrapõe-se à narrativa consignada pelos agentes públicos, matéria que reclama a formação do contraditório e a adequada instrução processual para melhor elucidação.

Nesse sentido, destaca-se que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022).

Desse modo, considerando que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, e tendo em vista a dinâmica fática narrada nos autos, mostram-se presentes, ao menos nesta análise preliminar, elementos que, em tese, indicam a existência de fundadas razões para a abordagem e o ingresso no imóvel.

Segundo consta, os policiais militares, após receberem informações de colaboradores anônimos de que a residência era utilizada para a movimentação de tráfico na modalidade “delivery”, visualizaram um indivíduo em uma motocicleta recebendo uma sacola branca de outro suspeito, o qual, ao perceber a aproximação policial, evadiu-se para o interior do imóvel. No local, o paciente foi abordado e informou haver materiais ilícitos dentro de uma sacola, o que ensejou a apreensão de 40 gramas de skank, 23 buchas de skank, 67 pedaços de maconha, 3 pedaços de pack e 1 balança de precisão. Diante desse quadro, não se mostra possível, por ora, reconhecer de plano a nulidade suscitada.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação idônea e de utilização de argumentos genéricos, observa-se que o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, valeu-se de elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como dos petrechos usualmente associados à traficância, consta que o paciente ostenta registro criminal desabonador, porquanto responde à Ação Penal nº 0000213-17.2018.8.08.0021, na qual já foi proferida sentença condenatória, ainda sem trânsito em julgado, pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Tal circunstância, ao menos em juízo sumário, sinaliza risco concreto de reiteração delitiva e evidencia a necessidade de resguardo da ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a custódia preventiva quando o histórico criminal do agente indica risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5.
A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024) – destaquei.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas caute
lares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Por fim, no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) -
destaquei

Destarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Ha
beas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.